Tribunal: TJDFT
Processo: 0711776-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ação Direta De Inconstitucionalidade. Lei 7.438/24. Obrigatoriedade De Aquisição De Uniformes E Artigos De Uso Obrigatório Exclusivamente De Indústrias Sediadas No Distrito Federal. Competência Privativa Da União. Iniciativa Do Chefe Do Executivo
I. Caso Em Exame
1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Governador do Distrito Federal, por meio da qual impugna a validade da Lei n. 7.438/2024.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Distrital n. 7.438/2024 padece de inconstitucionalidade.
III. Razões de decidir
3. A Lei Distrital n. 7.438/2024, ao tornar obrigatória a aquisição de uniformes e outros artigos de uso obrigatório pelos seus empregados por parte do Governo do Distrito Federal e de suas empresas contratadas prestadoras de serviços, exclusivamente de indústrias sediadas no Distrito Federal, viola a competência privativa da União (art. 22, XXVII) para dispor sobre normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III, e, por interferir na gestão administrativa, afronta a iniciativa privativa do Chefe do Executivo (leis que disponham sobre a estrutura, funcionamento e atribuições no âmbito da administração, é do Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 71, § 1°, IV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
IV. Dispositivo e tese
5. Ação direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para a ação para declarar, com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes, a inconstitucionalidade da Lei 7.438/2024.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, XXVII, 37, XXI e 173, §1o, III; LODF, art. 71, §1o, IV.